Tribunal: TJES
Processo: 0000146-68.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-68.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: DARIO NITZ e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000146-68.2021.8.08.0014
.

EMBARGANTE: DARIO NITZ.

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S. A. E WILMAR NITZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Dario Nitz contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na ação monitória movida pelo Banco do Brasil S.A., alegando contradição no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à forma de imposição da verba honorária, especialmente no que diz respeito ao rateio da sucumbência entre os litisconsortes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apenas majorou os honorários fixados na sentença, a qual já havia determinado a responsabilidade solidária dos réus quanto à verba sucumbencial.
4. A alegada contradição não se encontra no corpo da decisão, mas decorre da pretensão de reavaliar o julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
5. A ausência de contradição interna e o objetivo de rediscutir a matéria julgada não se enquadram nos fundamentos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

7.

“Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

8. “A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo admissível para correção de suposta injustiça da decisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000146-68.2021.8.08.0014
.

EMBARGANTE: DARIO NITZ.

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S. A. E WILMAR NITZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

DARIO NITZ
opôs embargos de declaração objetivando ver
sanada
alegada
contradição
no julgamento que resultou no acórdão de id.
7804619
que, à unanimidade, negou provimento
ao recursos de apelação
d
e
le e d
e
WILMAR NITZ
,
ambos interpostos
contra a r
espeitável

sentença
proferida nos autos da
ação monitória contra eles ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S. A.

Nas razões recursais sustentou
o
embargante, em síntese, que “padece de
obscuridade no tocante aos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do banco Embargado. Ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, o r. acórdão não estabeleceu o rateio da verba honorários entre os litisconsortes, em de 6% (cinco por cento) para cada”.

C
ontrarrazões no id
9395497
.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

Analisando o acórdão recorrido vê-se que ele apenas majorou os honorários advocatícios fixados em desfavor dos apelantes, sendo certo que na respeitosa sentença já havia sido determinado que eles arcariam com o pagamento dos honorários sucumbenciais de forma solidária.

Vale ressaltar que “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ, Edcl no HC 290.120/SC, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma, data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o voto do eminente Relator.